Tribunal: STJ
Processo: 2201233-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831329 - SP (2024/0465083-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDINA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO BONFIM DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ERALDO JOSÉ BARRACA - SP136942
ALEXANDRE MARTINEZ BARRACA - SP330379
HERACLES ANACLETO VEIGA - SP418086
RAFAELA FERRARESSO MARCONDES - SP417638
ANA BEATRIZ SALVADOR - SP511995
AGRAVADO
: GISLENE FADEL CASSIANO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HUMAITA CRUZ FAGUNDES - SP129029
CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243
ANGELA DI MUZIO ALMEIDA - SP247579
MAICON ROBERTO MARAIA - SP298239
AGRAVADO
: WAGNER CAMPRUBI SERPA
ADVOGADO
: FABIO ALEXANDRE SANCHES DE ARAUJO - SP164998
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47590220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: d9dda7bb-2314-44d2-ad67-d0e9c62b5f20

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47590220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: d9dda7bb-2314-44d2-ad67-d0e9c62b5f20

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831329 - SP (2024/0465083-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDINA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO BONFIM DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ERALDO JOSÉ BARRACA - SP136942
ALEXANDRE MARTINEZ BARRACA - SP330379
HERACLES ANACLETO VEIGA - SP418086
RAFAELA FERRARESSO MARCONDES - SP417638
ANA BEATRIZ SALVADOR - SP511995
AGRAVADO
: GISLENE FADEL CASSIANO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HUMAITA CRUZ FAGUNDES - SP129029
CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243
ANGELA DI MUZIO ALMEIDA - SP247579
MAICON ROBERTO MARAIA - SP298239
AGRAVADO
: WAGNER CAMPRUBI SERPA
ADVOGADO
: FABIO ALEXANDRE SANCHES DE ARAUJO - SP164998
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDINA CRISTINA ROCHA DOS
SANTOS e EDUARDO BONFIM DOS SANTOS (EDINA e EDUARDO) contra decisão
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial anteriormente manejado em virtude da ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente inconformismo, alegaram ter impugnado a
incidência da Súmula n. 7 do STJ nas razões do recurso especial, bem como passaram
Documento eletrônico VDA47388831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:29
Código de Controle do Documento: 8c9a1d62-ca33-400b-88cd-e3dbba8cd7b4

a impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo
nobre, notadamente no que diz respeito a Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O apelo nobre foi inadmitido tendo em vista a ausência de afronta a
dispositivo legal e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Em que pese o reforço de argumentação apresentado nas razões do agravo
interno, da análise do agravo em recurso especial se verifica que, conforme já
consignado na decisão impugnada, o inconformismo não se dirigiu, de forma
específica, contra a incidência do referido óbice sumular.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não apenas
mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a
solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a
assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas, o que não foi feito.
Cabe, aqui, ressaltar que o agravante deve impugnar, nas razões de seu
agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu
apelo nobre, não cabendo, de modo extemporâneo, infirmar aqueles argumentos tão
somente no manejo do agravo interno, em virtude da ocorrência da preclusão
consumativa.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, foi o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar
os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser
mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 856.954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
– sem destaque no original)
20/4/2016

Documento eletrônico VDA47388831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:29
Código de Controle do Documento: 8c9a1d62-ca33-400b-88cd-e3dbba8cd7b4

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no
182 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 797.056/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
– sem destaque no
2/2/2016
original)
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente a barreira anteriormente mencionada, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
,
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
– sem destaque no original)
26/11/2008

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
– sem destaque no original)
22/9/2016

Documento eletrônico VDA47388831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:29
Código de Controle do Documento: 8c9a1d62-ca33-400b-88cd-e3dbba8cd7b4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 881.656/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe
– sem destaque no original)
6/9/2016
Nesse contexto, porque EDINA e EDUARDO não demonstraram o equívoco
nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47388831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:29
Código de Controle do Documento: 8c9a1d62-ca33-400b-88cd-e3dbba8cd7b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.329 / SP
Número Registro: 2024/0465083-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049474120178260604
00697079220098260114
114012009069707
21205465520208260000
22012337720248260000
49474120178260604
4947412017826060400697079220098260114
494741201782606040069707922009826011410772012 697079220098260114
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDINA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS
AGRAVANTE : EDUARDO BONFIM DOS SANTOS
ADVOGADOS : ERALDO JOSÉ BARRACA - SP136942
ALEXANDRE MARTINEZ BARRACA - SP330379
HERACLES ANACLETO VEIGA - SP418086
RAFAELA FERRARESSO MARCONDES - SP417638
ANA BEATRIZ SALVADOR - SP511995
AGRAVADO
: GISLENE FADEL CASSIANO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FERNANDO HUMAITA CRUZ FAGUNDES - SP129029
CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243
ANGELA DI MUZIO ALMEIDA - SP247579
MAICON ROBERTO MARAIA - SP298239
AGRAVADO
: WAGNER CAMPRUBI SERPA
ADVOGADO
: FABIO ALEXANDRE SANCHES DE ARAUJO - SP164998
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA47586573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:04
Código de Controle do Documento: 9ce357f5-d470-48dd-957d-becdbfb462cc

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDINA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS
AGRAVANTE : EDUARDO BONFIM DOS SANTOS
ADVOGADOS : ERALDO JOSÉ BARRACA - SP136942
ALEXANDRE MARTINEZ BARRACA - SP330379
HERACLES ANACLETO VEIGA - SP418086
RAFAELA FERRARESSO MARCONDES - SP417638
ANA BEATRIZ SALVADOR - SP511995
AGRAVADO
: GISLENE FADEL CASSIANO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FERNANDO HUMAITA CRUZ FAGUNDES - SP129029
CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243
ANGELA DI MUZIO ALMEIDA - SP247579
MAICON ROBERTO MARAIA - SP298239
AGRAVADO
: WAGNER CAMPRUBI SERPA
ADVOGADO
: FABIO ALEXANDRE SANCHES DE ARAUJO - SP164998
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:04
Código de Controle do Documento: 9ce357f5-d470-48dd-957d-becdbfb462cc